Tribunal: TJSP
Processo: 2068552-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Instauração de Desconsideração da Personalidade Juridica. Pedido de arresto cautelar. Deferimento na origem. Admissível o arresto cautelar incidentalmente no processo de execução, quando presente prova de fato que autoriza admitir risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Instauração de Desconsideração da Personalidade Juridica. Pedido de arresto cautelar. Deferimento na origem. Admissível o arresto cautelar incidentalmente no processo de execução, quando presente prova de fato que autoriza admitir risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, nos termos do art. 301, CPC/2015, bem como por aplicação do art. 799, VIII, dispõe sobre o requerimento do credor de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a efetividade da execução. Admissibilidade, na hipótese dos autos. Inteligência dos artigos 301 e 799, VIII, do CPC. Requisitos do artigo 300 evidenciados. Decisão mantida. Agravo não provido, com observação.